Tribunal: STF
Processo: ARE 1378010
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas/STF. 



     



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de legislação local e das provas acostadas aos autos. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo inadmitiu o apelo extremo por entender que sua interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local e pela revisão das provas. (Vol. 21)



    Após interposição de agravo interno pelo ora recorrente houve reconsideração da decisão de inadmissibilidade, sendo os autos distribuídos à minha relatoria. (Vol. 24)



    Desse modo, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA ISENÇÃO DEFICIENTE FÍSICO - Pretensão da impetrante de ver reconhecido o direito à isenção de IPVA de veículo de sua propriedade, referente ao exercício de 2021 e seguintes - Revogação da isenção concedida à impetrante que equivale a aumento indireto do tributo - Necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, bem como dos princípios da igualdade e da dignidade humana - Sentença concessiva da segurança mantida Precedentes deste Egrégio Tribunal.



    Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 2º, 150, III, “c”, e §§ 1º e 6º, 155, III, da Constituição Federal, bem como descumprimento da Súmula Vinculante n. 10.



    Sustenta que não há direito adquirido à isenção anteriormente concedida.



    Aduz que a revogação ou a modificação de isenção tributária pode ser feita a qualquer tempo sem a submissão ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.334.045 - RG/SP, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1176/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1176/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator